Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-02.2022.8.11.0088
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000379-02.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Instituição de Bem de Família, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA CAETANO MOLEIRINHO - CPF: 118.167.358-50 (APELANTE), JULIANA CRISTINA DALMAS BINDA SANTOS - CPF: 303.477.538-50 (ADVOGADO), ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO - CPF: 116.807.218-28 (ADVOGADO), LUIZ FRANCA GUIMARAES FERREIRA - CPF: 265.425.938-29 (ADVOGADO), DANIELLA CAETANO MOLEIRINHO - CPF: 163.486.048-96 (APELANTE), SANDRA CRISTINA CAETANO MOLEIRINHO - CPF: 079.936.828-86 (APELANTE), CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE ARIPUANA - CNPJ: 08.790.771/0001-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO COMINATÓRIO – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO – AÇÃO PROPOSTA CONTRA O CARTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório
(STJ - AgInt no AREsp 1036393 SP 2016)

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Aripuanã, que em Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido cominatório manejada pelos ora recorrentes contra o 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da mesma Comarca, extinguiu o processo sem exame do mérito por ausência de interesse processual (artigo 485, inciso VI, do CPC).

As apelantes alegam que o objetivo da ação é compelir o Cartório a efetuar o registro do imóvel que posteriormente foi anulado por tratar-se de registro fraudulento.

Dizem que não se está questionando se a nota de devolução está correta ou se as exigências são devidas, razão pela qual o meio adequado para a obtenção de sua pretensão não é o procedimento de suscitação de dúvida, como asseverou o magistrado
a quo.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões por parte do apelado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação foi ajuizada pelas recorrentes contra o 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Aripuanã objetivando o registro/adjudicação do imóvel “Fazenda Amor do Aripuanã” em favor das requerentes, sem as exigências da Nota de Exigência Registral de n. 37/2021.

O juiz a quo entendeu que não havia interesse processual das autoras sob o argumento de que
“havendo divergência entre os interessados e a Tabeliã, tal dúvida deve ser dirimida administrativamente pelo Juiz Diretor do Foro (art. 198, caput, da Lei. 6.015/1973)”.

Não obstante a ação tenha sido extinta sem exame do mérito, o fundamento para tanto deve ser a ilegitimidade passiva do apelado.

Ocorre que os cartórios extrajudiciais s]ao entes desprovidos de personalidade jurídica, não podendo figurar como parte em Juízo. Nesse sentido é a lição da doutrina nacional majoritária:
"
cartórios e a função exercida por seus 'titulares' não são entes jurídicos, não detêm personalidade jurídica e, sem personificação, não há capacidade de ser parte, não podendo figurar passivamente numa relação de direito material ou processual
"
(Registros Públicos e Notas Natureza Jurídica do Vínculo Laboral de Prepostos e Responsabilidade de Notários e Registradores, IRIB, Sérgio Antônio Fabris Editor, 2004, págs. 108/109)

O STJ tem assim decidido, de modo que o titular do
cartório
é o responsável.

Confira-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A jurisprudência firme desta Corte é no sentido de que os cartórios e serventias de registro civil não detêm personalidade jurídica, não podendo compor o polo ativo da ação de repetição de indébito. Precedentes: AgInt no REsp 1561117/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/03/2018; (AgInt no AgInt no AREsp 1141894/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/11/2018). 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1388200 SP 2013/0181443-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TABELIONATO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADDE PASSIVA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório.
Logo, o tabelionato não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda repetitória tributária. Precedentes. AgRg no REsp 1.360.111⁄SP, Rel. Ministro Mauro Cambpell Marques, Segunda Turma, DJe de 12⁄05⁄2015; AgRg no REsp 1.468.987⁄SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11⁄03⁄2015; AgRg no AREsp 460.534⁄ES, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28⁄4⁄2014. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1441464⁄PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19⁄09⁄2017, DJe 28⁄09⁄2017)

RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO - NATUREZA JURÍDICA - ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DESTINADOS A GARANTIR A PUBLICIDADE, AUTENTICIDADE, SEGURANÇA E EFICÁCIA DOS ATOS JURÍDICOS - PROTESTO - PEDIDO DE CANCELAMENTO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - TABELIONATO - ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE
- RECURSO IMPROVIDO.

(...). II - Segundo o art. 1º da Lei nº 8.935/94, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal, os serviços notariais e de registro são conceituados como "organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos". Dispõe, ainda, referida Lei que os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições, além de que estão sujeitos às penalidades administrativas previstas nos arts. 32, 33, 34 e 35, no caso de infrações disciplinares previstas no art. 31 da mesma Lei.

III -
Os cartórios extrajudiciais - incluindo o de Protesto de Títulos - são instituições administrativas, ou seja, entes sem personalidade, desprovidos de patrimônio próprio, razão pela qual, bem de ver, não possuem personalidade jurídica e não se caracterizam como empresa ou entidade, afastando-se, dessa forma, sua legitimidade passiva

ad causam

para responder pela ação de obrigação de fazer
.

IV - Recurso especial improvido.

(REsp 1097995/RJ , Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 06/10/2010)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023